Tribunal: TJMT
Processo: 0019431-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RAC. No 0019431-55.2016.8.11.0041
Vistos etc.
In casu, extrai-se da certidão do DEJAUX no ID no 98982974 que os presentes autos foram distribuídos por sorteio ao Des. Guiomar Teodoro Borges em 20/08/2021 e este, por sua vez, através da decisão de ID no 108332465, os encaminhou para redistribuição a esta Desembargadora em razão de ter sido a relatora nos autos do RAI no 142372/2016.
No entanto, verifica-se que se trata de evidente equívoco, de modo que não se justifica suscitar conflito negativo de competência, até mesmo primando pelo princípio da celeridade processual e estrita obediência ao Juízo Natural.
Explico:
É que a certidão do DEJAUX de ID no 98982974 apenas informa que esta Desembargadora foi relatora do Recurso de Agravo de Instrumento no 142372/2016. Porém, logo abaixo, no item “Observação” deixa claro que “O Recurso acima não foi distribuído por dependência ao RAI n.o 142372/2016, em razão da Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario estar ocupando o cargo de Vice Presidente do TJ.” (destaquei).
Neste particular, de se destacar que conforme Resposta à Consulta n. 02/2013- Departamento do Conselho da Magistratura – “desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.
No caso, como o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008313-57.2017.8.11.000 foi distribuído ao Des. Guiomar Teodoro Borges em 11/08/2017, ou seja, quando esta relatora estava afastada de suas funções judicantes na Segunda Câmara de Direito Privado para o exercício do cargo diretivo de Vice-Presidente deste Tribunal (pleito 2017/2018), certo é que a partir de então, se tornou relator deste e prevento para os demais casos conexos/relacionados ao RAI no 1008313-57.2017.8.11.0000.
Portanto, diante da resposta da consulta acima transcrita, s.m.j, não há que se falar na aplicação da regra do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, bem como do art. 930, parágrafo único, uma vez que deve prevalecer a distribuição primeira, realizada por sorteio, conforme, aliás, foi a orientação constante da resposta.
Assim sendo, regularizem-se a distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora